Tribunal: STF
Processo: ARE 1451290
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal contra acórdão assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público. Direito à acessibilidade. Prova pericial determinada nos autos. Adiantamento dos honorários periciais que deve ser suportado pela Fazenda Pública Estadual. Incidência do art. 18, da Lei nº 7.347/85 e, por analogia, da Súmula 232, do S.T.J.. Matéria já apreciada por esta E. Câmara em recurso anterior relativo ao mesmo processo. 
    1. Demanda originária de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ao argumento de ter sido verificada a inobservância de condições arquitetônicas para acessibilidade, por pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, ao prédio de uso público administrado pelos Réus. 
    2. Questão recursal que se resume a sobre quem deve recair a obrigação de adiantamento do pagamento dos honorários periciais relativos à perícia de engenharia determinada nos autos. 
    3. Acórdão proferido no agravo de instrumento nº 0032919-76.2019.8.19.0000, relativo aos mesmos autos originários, no sentido de, por unanimidade, ser dado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para determinar que o pagamento deveria ser suportado pela Fazenda Estadual. 
    4. Controvérsia que já foi afetada em sede de recurso repetitivo, pelo Resp nº 1253844/SC. 
    5. Inocorrência de afronta à boa-fé processual por decisão surpresa e grave violação ao contraditório processual, na medida em que o posicionamento jurisprudencial reconhece a aplicação, por analogia, da Súmula 232, do S.T.J., evidenciando-se que, embora não seja parte no processo e não tenha participado do contraditório, ao ente federado cabe o adiantamento das verbas honorárias. 
    6. Entendimento jurisprudencial que permaneceu íntegro, mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não se tratando de tese superada. 
    7. Aparente colisão entre as normas do art. 91, §§ 1º e 2º, do C.P.C., e do art. 18, da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) que deve ser dirimida através do critério da especialidade.
    8. Art. 18, da Lei da Ação Civil Pública, que não restou revogado, diante do disposto no art. 2º, da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 
    9. Inviabilidade de que os experts, diante da complexidade normalmente verificada nas perícias realizadas em sede de demandas como a presente, tenham que aguardar o fim do processo para somente então ter satisfeita a justa e merecida remuneração, sendo exatamente esta a razão de ter sido assentado o entendimento jurisprudencial de que caberá à Fazenda Pública proceder ao adiantamento dos honorários, observada a relevância dos interesses perseguidos na ação civil pública, por serem afetos à coletividade. 
    10. Entendimento isolado e restrito a apenas uma decisão monocrática no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os honorários periciais, na ação civil pública, devam ser adiantados pelo Ministério Público, não podendo, ao menos por ora, representar tendência de modificação do entendimento jurisprudencial outrora pacificado. 
    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, LV; 127, caput e §1º; 132; 165, §5º, I; e 168, todos da CF/1988.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 22 de agosto de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.